Tribunal: TJES
Processo: 0000121-87.2018.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação; Origem
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000121-87.2018.8.08.0005

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO GOMES THEBALDI

APELADO: HUMBERTO ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000121-87.2018.8.08.0005 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABRICIO GOMES THEBALDI

APELADO: HUMBERTO ALVES DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por FABRÍCIO GOMES THEBALDI contra a sentença que absolveu HUMBERTO ALVES DE SOUZA das imputações de difamação (art. 139 do CP) e injúria (art. 140 do CP) com fundamento na ausência de provas suficientes da materialidade delitiva.

Segundo a queixa-crime, o querelado, ex-prefeito de Apiacá/ES, teria utilizado redes sociais para ofender a honra do querelante, atual prefeito, com termos como “indecente”, “imoral”, “malandro” e “corrupto”, em contexto de críticas a projetos de lei e ações administrativas do querelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é avaliar se o material probatório constante dos autos é suficiente para caracterizar a prática dos crimes de difamação e injúria, de forma a justificar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a configuração dos crimes de difamação e injúria, exige-se a comprovação da materialidade delitiva e da autoria, além do elemento subjetivo específico — o dolo de ofender a honra da vítima. A difamação ofende a honra objetiva (reputação perante terceiros), enquanto a injúria ofende a honra subjetiva (dignidade pessoal).

No caso em tela, embora o apelante alegue que o apelado o difamou e injuriou através de publicações em redes sociais, deixou de anexar aos autos a prova material correspondente, como o vídeo ou postagem em questão. Apenas foi juntada uma transcrição do conteúdo, sem qualquer comprovação de autenticidade e sem a integralidade do material audiovisual, impossibilitando a análise adequada da suposta ofensa.

Ademais, em audiência de instrução e julgamento, as partes dispensaram a produção de prova oral, restringindo ainda mais o conjunto probatório disponível.

Dessa forma, não restando demonstrada a materialidade dos delitos, a sentença absolutória deve ser mantida, porquanto ausente prova suficiente para a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

Para a condenação por crimes contra a honra (difamação e injúria), é indispensável a comprovação da materialidade e da autoria delitivas, especialmente em casos que envolvem publicações em redes sociais, exigindo-se a apresentação de provas autênticas e integrais dos conteúdos supostamente ofensivos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 139 e 140.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000121-87.2018.8.08.0005 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABRICIO GOMES THEBALDI

APELADO: HUMBERTO ALVES DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal recurso de apelação interposto por
FABRÍCIO GOMES THEBALDI
contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na queixa-crime, vindo a absolver o querelado
HUMBERTO ALVES DE SOUZA
dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, do Código Penal.

Narra a queixa-crime, em síntese, que o querelante é o atual Prefeito de Apiacá/ES, tendo encaminhado projeto de lei à Casa Legislativa local visando criar um cargo público, bem como rever o salário da categoria de técnico agrícola e a gratificação de Diretor do Colégio Maria de Lourdes, assim como regulamentar o direito à incorporação de gratificação para os funcionários quando era Prefeito.

O querelado, que foi o Prefeito que antecedeu vem usando as redes sociais para agredir moralmente o querelante.

Inconformado com a decisão, o querelante busca a sua reforma, sustentando que o querelado deveria ser condenados pelo crime de difamação e injúria.

Em resposta, o querelado ofereceu suas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Carla Stein opinando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Difamação e injúria são crimes contra a honra previstos no Código Penal Brasileiro, nos artigos 139 e 140, respectivamente, que visam proteger a dignidade e a reputação das pessoas.

O crime de difamação ocorre quando alguém imputa a outra pessoa fato ofensivo à sua reputação, independentemente de ser verdadeiro ou falso. A difamação se caracteriza por ofender a imagem de alguém perante terceiros, de forma que a honra objetiva da pessoa seja atingida.

Por outro lado, o crime de injúria consiste em ofender diretamente a dignidade ou o decoro de alguém, por meio de palavras, gestos ou qualquer outro meio. A injúria, diferentemente da difamação, não necessita da presença de terceiros para a sua consumação, pois se dirige à honra subjetiva da vítima, afetando a forma como esta se percebe em sua própria dignidade ou autoestima.

Ambos os crimes possuem como elemento subjetivo o dolo, ou seja, a vontade consciente de ofender a honra da vítima, sendo que a tipificação específica de cada crime depende do contexto e da natureza da ofensa realizada.

No caso focado, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, conquanto o apelante sustente que o apelado lhe injuriou e difamou por meio da rede social Facebook, dirigindo-lhe palavras como “indecente, imoral, malandro e corrupto”, verifica-se que a douta Defesa não logrou comprovar o alegado, não sendo demonstradas, ao final da instrução, autoria e materialidade delitivas.

Neste ponto, observa-se que o Apelante apoia a sua irresignação em um suposto pronunciamento do Apelado compartilhado por meio de vídeo divulgado em seu perfil da aludida rede social, cuja transcrição, em tese, se acha às fls. 12/15. No entanto, não cuidou de instruir o feito com o mencionado vídeo, impedindo, destarte, a apreciação da prova, bem como a comprovação de que o documento juntado condiz com a integralidade do vídeo.

Destaca ainda, que as partes, em audiência de instrução e julgamento, dispensaram a produção de prova oral, conforme termo de audiência de fl. 196.

Portanto, ausente a prova da materialidade delitiva outro caminho não há, senão a manutenção da absolvição do querelado nos termos da sentença primeva.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
MAS NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.